Tribunal: TJMT
Processo: 0001578-09.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001578-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS GALVAO BERNARDES (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO; DA QUANTIDADE; DA VARIEDADE E DA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

-
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE VINÍCIUS GALVÃO BERNARDES

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

VINÍCIUS GALVÃO BERNARDES
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
0001578-09.2019.8.11.0015
–
código 346977
, na qual fora condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
510
(quinhentos e dez)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a este e. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 15981475, o ora apelante almeja ser
absolvido
ou ver o
delito de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes
, por ser comprovadamente usuário de drogas e não possuir qualquer intenção de negociar as substâncias ilícitas apreendidas.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas no ID 15981476 ao ID 15981045, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sob o viés de que a condenação perfectibilizada em 1.ª instância encontra-se alicerçada em elementos probatórios que atestam a materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 23828495, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, inclusive invocando-as
per relationem
, com fundamento na recomendação n.º 57 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
VINÍCIUS GALVÃO BERNARDES
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e, ao final, condenado nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
porque no dia no dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 21h00min, na Avenida dos Ipês, Bairro Jardim Imperial, em Sinop-MT, trouxe consigo e transportou, para fins de comercialização,
03 (três) porções
com massa bruta total de
2,6g (dois gramas e seis decigramas)
de substância entorpecente denominada
cocaína
e
32 (trinta e duas) porções
com massa bruta total de
320,5g (trezentos e vinte gramas e cinco decigramas)
de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

De acordo com o apurado, no dia e hora supramencionados, policiais militares, em rondas pelo Bairro Jardim Imperial, em Sinop-MT, avistaram
VINÍCIUS GALVÃO BERNARDES
conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita e realizaram o acompanhamento dele. Durante o trajeto os policiais militares viram o apelante dispensando uma sacola ao chão e, na sequência realizaram a sua abordagem. Em revista pessoal lograram encontrar 03 (três) porções de cocaína com massa bruta total de 2,6g (dois gramas e seis decigramas). Ato contínuo, os policiais militares voltaram ao local em que o ora apelante havia dispensado uma sacola e localizaram dentro dela mais 32 (trinta e duas) porções de "maconha" com massa bruta total de 320,5g (trezentos e vinte gramas e cinco decigramas).

Constou, ainda, que o recorrente confessou aos policiais militares que estava realizando o comércio de drogas no local, atestando-se que ele transportou e trouxe consigo, para fins de mercancia, as porções de drogas acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Ocorre que a
prova da materialidade

do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 15978466); Boletim de Ocorrência (ID 15978467); Termo de Apreensão (ID 15978468); Laudo de Constatação (ID 15978473); Laudo Definitivo (ID 15979968) e laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido em poder do recorrente (ID 15980999).

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito subsidiário de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Na fase inquisitorial,
VINÍCIUS GALVÃO BERNARDES
assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, entretanto declarou ser usuário e que teria adquirido a droga pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) na cidade de Sorriso-MT - ID 15978470. Já em juízo, repisou a assunção da propriedade e a alegação de ser apenas usuário, todavia, sustentou que foi quem levou os policiais em sua casa - ID 17473974.

Por sua vez, o
policial militar
Leandro Jorge Moraes Alves
, em coerência com o que declarou quando da realização do flagrante, desta feita
ouvido sob o crivo do contraditório -
ID 17473974 -, detalhou que estava em rondas na região do Imperial no dia do fato quando avistaram o apelante saindo em alta velocidade numa moto; acompanharam-no e realizaram sua abordagem. Localizaram em seu poder três papelotes aparentando ser cocaína. Na varredura do trajeto que ele percorreu ainda apreenderam uma sacola contendo substância análoga à maconha. Naquele momento o próprio recorrente relatou que estava levando o entorpecente para terceiro.

O também
policial militar
Leandro de Mattos Silva
, aduziu perante a autoridade judicial (ID 17473974) que realizando rondas percebeu que o recorrente se evadiu da guarnição. Conseguiu abordá-lo e em revista encontrou no bolso de sua vestimenta os três papelotes de cocaína apreendidos. No deslocamento, Vinícius havia dispensado uma sacola branca e, retornando ao perímetro percorrido, conseguiu encontrá-la, havendo em seu interior uma maior porção de droga. Quando da checagem da placa da motocicleta verificaram que não batia com as descrições dela. Na própria abordagem o recorrente confessou que vendia droga mesmo, revelando, inclusive, que possuía passagem policial em outro Estado pelo mesmo crime, acrescentando que não houve qualquer deslocamento até a residência do apelante.

Destarte, considerando não só a palavra dos policiais, mas a variedade; a quantidade e a forma em que estava acondicionada a droga apreendida - fracionada em 30 (trinta) porções e mais 02 (dois) “meio tabletes” de maconha e 03 (três) papelotes de cocaína -, não há como prevalecer a tese de se tratar apenas de um mero usuário.

Outrossim, como se sabe, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual encontra-se isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
VINÍCIUS GALVÃO BERNARDES
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
0001578-09.2019.8.11.0015
–
código 346977
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020